Tribunal: TJMT
Processo: 0001159-43.2017.8.11.0052
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001159-43.2017.8.11.0052
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Estupro de vulnerável]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ANDERSON RAIMUNDO DA SILVA - CPF: 065.116.331-52 (APELANTE), AMOS MEDEIROS DOS SANTOS - CPF: 957.717.271-72 (ADVOGADO), ANA PATRICIA BARBOSA DA SILVA - CPF: 711.649.394-83 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ESTUPRO DE VULNERÁVEL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –

PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – PROCEDÊNCIA – DECLARAÇÕES DIVERGENTES DURANTE A PERSECUÇÃO PENAL DA VÍTIMA E TESTEMUNHAS – CARÊNCIA DE PROVA JUDICIALIZADA
– DÚVIDAS ACERCA DA AUTORIA DELITIVA – PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
– PLEITOS SUBSIDIÁRIOS PREJUDICADOS – DECISÃO REFORMADA –
RECURSO PROVIDO.

De rigor a absolvição do réu pela insuficiência probatória, com fulcro no art. 386, VII, do CPP, uma vez que as suspeitas que recaíram sobre ele durante a fase inquisitiva não foram confirmadas em Juízo, tendo a vítimas e demais testemunhas/informantes apresentado declarações divergentes nas duas etapas que foram ouvidas, logo, inexistem provas judicializadas suficientes para embasar o decreto condenatório; restando dúvidas insuperáveis acerca da autoria delitiva, deve incidir o princípio
do in dubio pro reo.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

ANDERSON RAIMUNDO DA SILVA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal

interposto por
ANDERSON RAIMUNDO DA SILVA
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Rio Branco/MT nos autos da ação penal n. 0001159-43.2017.8.11.0052, em que foi
condenado
à pena privativa de liberdade de

24 (vinte e quatro) anos de reclusão
, em regime inicialmente
fechado
, pela prática do crime tipificado no
art. 217-A,
caput
, na forma do art. 69, ambos do Código Penal
.

Nas razões recursais disponíveis no ID 200195657, a i. defesa pleiteia
a
absolvição
com fulcro no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, sustentando a
insuficiência de provas acerca da materialidade e da autoria
do delito, requerendo a incidência do brocardo jurídico
in dubio pro reo
. Subsidiariamente, pugna pelo afastamento do concurso material de crimes ou pelo reconhecimento da continuidade delitiva; e pela isenção das custas processuais. Por fim, prequestiona a matéria debatida com vistas à viabilização da futura e eventual interposição de recursos nas Cortes Superiores.

Em contrarrazões vistas no ID 201042682, o Ministério Público rechaça as pretensões defensivas e requer seja
negado provimento
ao apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 206890663, opinou pelo
provimento

do recurso
, a fim de que o réu seja absolvido.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingirem as finalidades colimadas, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pela i. defesa.

Verte da denúncia (ID 183465895), que em dias não especificados, porém entre os meses de julho de 2016 e janeiro de 2017, no período noturno, nesta urbe, o apelante
ANDERSON RAIMUNDO DA SILVA
, com consciência e vontade, por três vezes, manteve conjunção carnal com a vítima Ana Patrícia Barbosa da Silva, a qual contava com 12 (doze) anos à época dos fatos.

Diante desse fato, o recorrente foi
denunciado
, ao que se seguiu o devido processo legal, culminando na
procedência
da pretensão punitiva estatal e na sua
condenação
como incurso nas sanções do
art. 217-A,
caput
, por três vezes, c/c o art. 69, ambos do Código Penal
(ID 181525736), contexto em que ele agora exsurge inconformado perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

Feitas essas breves digressões, passo à análise do mérito.

A i. defesa postula, inicialmente, em suas razões recursais a
absolvição
do apelante consubstanciada na insuficiência de provas acerca da materialidade e da autoria delitivas, com fulcro no
artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Sustenta a ausência de provas à condenação, posto que o réu negou a prática delitiva e inexistem vestígios materiais do crime, requerendo a incidência do princípio do
in dubio pro reo
.

Com a detida análise dos elementos de prova produzidos, verifico que a pretensão absolutória

comporta provimento
.

Conquanto a
materialidade
do delito em apreço

esteja comprovada por meio do boletim de ocorrência (ID 183465895 - págs. 10/11) e laudo pericial (ID 183465895 - pág. 34),
há dúvidas insuperáveis acerca da autoria delitiva
.

As suspeitas da prática do delito que recaíram sobre o apelante durante a fase inquisitiva não foram confirmadas em sede judicial, com isso, inexistem elementos suficientes nos autos aptos a amparar a condenação, notadamente porque esta não pode ser embasada exclusivamente com provas produzidas em sede policial (art. 155 do CPP).

O que se verifica no presente caso é que a vítima
A. P. B. da S. e seus genitores Silvana Barbosa da Silva e Paulo César Custódio da Silva apresentaram
declarações divergentes
nas duas oportunidades em que foram ouvidos. Fato é que
não confirmaram em Juízo que o réu ANDERSON praticou conjunção carnal com a menor.

Sobre o contexto fático, extrai-se do feito que a adolescente
A. P. B. da S., ora vítima, namorava com o recorrente à época, sendo que este tinha 19 (dezenove) anos de idade, e o relacionamento amoroso entre eles era autorizado pelos genitores.

A suposta relação sexual foi noticiada porque, certo dia, a adolescente entrou em embate com sua genitora, por causa do namorado (apelante), tendo inclusive se apoderado de uma faca na ocasião, e, nesse panorama, o Conselho Tutelar foi acionado. Assim, sobreveio a informação de que a menor e o réu ANDERSON teriam mantido relações sexuais, por três vezes.

De início, na Delegacia, a menor apresentou essa versão, de que teria mantido relações sexuais com ele, em três ocasiões distintas, e que a última teria ocorrido na última semana. Os genitores Silvana e Paulo César também apresentaram essa versão dos fatos, reproduzindo o que souberam pela filha.

As conselheiras tutelares que acompanharam o caso, Márcia C. Souza de Pereira e Rafaela Pereira da Silva, também prestaram declarações, inicialmente, nesse sentido, de acordo com a narrativa até então exposta pela menor.

Ocorre que, em audiência de instrução e julgamento, a vítima
A. P. B. da S. negou veementemente que o apelante tenha perpetrado conjunção carnal contra ela, e que teria inventado tais fatos porque estava com raiva de ele querer terminar o relacionamento.

Os demais depoimentos prestados sob o crivo do contraditório e da ampla defesa também não trazem a certeza necessária à condenação sobre a ocorrência ou não da relação sexual por parte do recorrente.

Oportuno transcrever os depoimentos prestados em Juízo pela vítima, testemunhas e informantes supramencionadas:

“namorou com o Anderson, em casa, com o consentimento de seus pais; disse que de fato foram em uma oportunidade no rio, mas que não teve relação sexual; disse que após o Anderson terminar o relacionamento, inventou que teria tido relação sexual com Anderson, porém, admitiu que nunca teve relação sexual com ele; falou aos pais que tinha tido relação sexual com o Anderson, em razão deste ter terminado o namoro; disse que teria sido o seu pai quem saiu falando pra pessoas que o Anderson teria me estuprado, mas só que não foi assim; disse que depois dos fatos não teve mais contato com o Anderson; que naquela época disse que teria praticado relação sexual com Anderson, porque queria ficar com ele, para que ninguém nos separasse; disse que falou porque ficou com raiva por ele ter largado dela.”
(Trecho das declarações de
A. P. B. da S.
extraído das razões do apelo – Id. 200195657 – Pág. 9).

“que sabia do namoro de sua filha com o Anderson, inclusive com o consentimento dela e de seu esposo; que a Ana Patrícia nunca lhe falou que teria tido relação sexual com o Anderson; que quando perguntou para a filha se ela teve relação sexual, ela dizia que era moça ainda, e que não tinha ficado com ele; disse que quando perguntava pra ela sobre se teria tido relaçaõ sexual com o Anderson, Patrícia respondia, não mãe, não teve nada não, só é namoro. Afirmou ainda, categoricamente, por mais de uma vez, que todos as vezes em que questionou Patrícia sobre relação sexual com o Anderson, esta respondeu QUE NÃO.”
(
sic
) (Trecho das declarações da
genitora Silvana
extraído das razões do apelo – Id. 200195657 – Pág. 8).

“tinha conhecimento do namoro de sua filha, Ana Patrícia, com o Sr. Anderson, inclusive teria dado o consentimento; queria que os dois se cassassem; disse que saia de casa às 04h:00min. da manhã para trabalhar e voltava às 17h:00min.; disse que a filha não comentava sua relação com o Anderson, somente com sua esposa; disse que eles namoravam em frente a sua residência; disse que tudo que sabe sobre os fatos, é o que sua esposa teria relatado a ele; disse que só conversou com sua esposa na época dos fatos, em 2017; disse que agora não esta sabendo de mais nada.”
(
sic
) (Trecho das declarações do
genitor Paulo César
extraído das razões do apelo – Id. 200195657 – Pág. 9).

“(...) o Conselho Tutelar foi convocado para ir até a casa da Ana Patrícia, porque ela estava com facão e queria agredir a mãe dela. Porque ela queria sair para se encontrar com Anderson e os pais dela não queria que ela fosse, e ela teve essa atitude de querer agredir a mãe com o facão. Quando o conselho chegou até a residência da Ana Patrícia, os pais dela alegaram isso, que não queria que ela namorasse com o Anderson, porque ela não queria obedecer, e na verdade os pais queria assim, que ela se casasse com Anderson, fosse morar junto. [...] a gente orientou o Anderson se afastasse dela e depois a gente foi informado que o Anderson recebeu uma casa de herança, e essa família eles passam por bastante dificuldade, a gente entendeu assim, que os pais da Ana Patrícia queriam que ela se casasse com Anderson pra ter onde ficar. E automaticamente a gente acredita que a família, pai, mãe, irmão de Ana Patrícia também iam residir na mesma casa que Ana Patrícia tivesse com o Anderson, daí o Anderson não vamos nos casar agora, está muito cedo, não trabalho, enfim. Que eu me recordo é algo assim. A Ana Patrícia cada hora ela fala uma coisa para a gente, quando conversei com ela e perguntei se tinha sido o Anderson que havia tirado a virgindade dela, disse que não. Foi aí que a gente perguntou se ele forçou ela alguma coisa, ela também disse que não. Disse que a conduta dos pais de Ana Patrícia não é boa, pois vivem brigando; que o pai bebê e não dá muito exemplo, eles mudaram pra Lambari e recentemente voltaram pra Rio Branco. Depois que eles voltaram pra Rio Branco eu já não trabalho, não estou atuando no conselho, então não sei o que aconteceu, o que está acontecendo, se teve mais algum caso adiante da conduta, porque depois da situação do Anderson, ele se afastou deles todos. Todo caso que tem que envolver Ana Patrícia é em relação aos pais, que o pai bebê, vai com homem lá para casa e fica bebendo, ela não aceita, é coisa já da família.”
(
sic
) (Trecho das declarações da
conselheira tutelar

Rafaela
extraído das razões do Apelo – Id. 200195657 – Pág. 7).

“(...) Ana Patrícia era uma adolescente que dava muito trabalho na escola, não dormia em casa, os pais não tinham controle sobre ela; que a Ana Patrícia já teria morado em um abrigo, na cidade Mirassol D’Oeste; que andava com faca na bolsa, várias vezes foi abordada pela polícia, a gente recebeu denúncia, tivemos que acompanhar ela, tinha certa raiva do pai, em razão da bebida, inclusive dizia que o pai as vezes usava droga. Ela tinha uma revolta muito grande, a gente tentou tirar alguma coisa dela, mas a gente não conseguiu, até então encaminhamos ela para psicóloga Mara, e mandamos encaminhamentos pra avaliação de conduta. Até então não teve nada, não deu resultado de nada.”
(Trecho das declarações da
conselheira tutelar Marcia
extraído das razões do apelo – Id. 200195657 – Pág. 7).

Consoante se nota, sobre o ato delitivo em si, as conselheiras tutelares apenas confirmaram o que a menor falou inicialmente, ou seja, ainda na fase inquisitiva, reproduzindo o que souberam por ela. Entretanto as próprias conselheiras que acompanharam o caso demonstram a dificuldade de certificar a respeito da veracidade dos fatos, seja pelo contexto familiar, em que os pais queriam que a adolescente fosse morar com o apelante, seja pela personalidade e a conduta de
A. P. B. da S.
, afirmando até mesmo que
“cada hora ela fala uma coisa pra gente”
.

Além dessas provas orais, a psicóloga
Mara Zelma da Silva Almeida
, arrolada como testemunha da defesa, relatou que fez acompanhamento da menor e de seus pais, afirmando que se trata de uma família sem estrutura, desorganizada e que os genitores não tem domínio sobre a vítima.

Também arrolada como testemunha da defesa,
Luciene Monteiro de Oliveira
em nada contribuiu para a elucidação dos fatos.

O
réu ANDERSON
, por sua vez, em Juízo, negou a prática delitiva e esclareceu os fatos da seguinte forma:

“
eram vizinhos; namoro de família antiga; que não sabia que era errado namorar com menor de 12 anos; que cresceu dentro da cidade de rio branco; eu não sabia que era crime ter relação com pessoa menor de 14 anos; que eu não tive relação sexual, só namorava com ela; que dava mais beijos no rosto, pois o pai estava perto; aconteceu selinho, que o irmão ia junto no rio quando eu fui com ela; quando eu falei que não queria mais namorar com ela, ela fez isto;”
(Trecho extraídos das contrarrazões do apelo – Id. 183465912 – Pág. 3/4).

O apelante também esclareceu que somente falou ao genitor da menor que casaria com ela porque sentia medo dele; e que mentiu na Delegacia que tinha mantido relação sexual por se sentir pressionado e apavorado, assegurando que na época não relatou a verdade ao seu advogado.

Ressalte-se que tanto a adolescente quanto o recorrente admitiram que se relacionaram amorosamente, mas negaram que houve relação sexual entre eles.

Como bem ponderado pelo
parquet
em seu parecer:

“(...) em que pese o exame de conjunção carnal apresentar resultado positivo, não é possível concluir pela responsabilização penal do APELANTE, especialmente porque há informações nos autos de que Ana Patrícia se relacionou com outra pessoa antes de iniciar o namoro com ANDERSON. (...)

Vale ressaltar que não se está afirmando que a vítima esteja mentindo em juízo, ou que o APELANTE é inocente, pois é consabido que a absolvição por insuficiência de provas (art. 386, VII, do CPP) não significa inocência do processado, mas o fato é que as circunstâncias fático-probatórias abrem espaço a dúvidas frente, exatamente, à ausência de robustez probatória, impondo que a resolução jurisdicional seja a favor do réu.
”
– ID 206890663.

Destarte, com o advento da Lei no 13.964/2019, denominada “Pacote Anticrime”, responsável por diversas alterações no Código de Processo Penal brasileiro, o inquérito policial passou a limitar-se, quase que exclusivamente, à formação da
opinio deliticti
pelo titular da ação penal. Dessa forma, considerando a
mens legis
por trás da nova sistemática processual penal, entendo que findou reforçada, ainda mais, a obrigatoriedade de ser observado o disposto no art. 155 do CPP, o qual dispõe,
in verbis
:

“Art. 155. O juiz formará sua convicção pela apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.”

Portanto, no presente caso, concluo que não agiu com acerto o d. Juízo
a quo
ao condenar o réu ANDERSON, uma vez que os elementos informativos colhidos aos autos, sem o devido embasamento na prova judicializada, embora capazes de subsidiar a instauração da ação penal, não se prestam a amparar o decreto condenatório.

Nesse sentido, colaciono o seguinte aresto desta eg. Corte:

“
No direito penal pátrio, a condenação de um acusado só é admitida se houver prova cabal, validamente constituída, sob o crivo do contraditório. Se esta prova não se revela plena, impõe-se a absolvição ademais porque Ausentes provas judicializadas a comprovar a autoria delitiva quanto ao apelado.”
(N.U 0001594-93.2019.8.11.0101, Câmaras Isoladas Criminais, Não Informado, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 27/02/2024, Publicado no DJe 04/03/2024).

Fato é que um juízo condenatório reclama certeza da prática criminosa, não bastando a mera possibilidade de o acusado ter cometido o ilícito, sobretudo diante das gravosas consequências advindas da condenação, ainda mais do crime ora em apreço; logo, restando dúvidas, estas devem ser sopesadas em benefício do réu, em estrita observância ao princípio do
in dubio pro reo
.

Com efeito, no processo penal, a dúvida milita em favor do acusado, de modo que a prova para embasar a condenação deve ser
robusta e convincente
, apta e suficiente para atribuir a responsabilização ao agente pelo cometimento da infração penal. Trata-se da regra probatória decorrente da aplicação do princípio constitucional da presunção de inocência, por força do qual a parte acusadora tem o ônus de demonstrar a culpabilidade do réu para além de qualquer dúvida razoável.

Sobre o tema, trago julgado deste eg. Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CRIMINAL - ESTUPROS DE VULNERÁVEIS, EM CONTINUIDADE DELITIVA E CONCURSO MATERIAL - SENTENÇA CONDENATÓRIA - PROVAS INSUFICIENTES, PRÁTICA DE ATOS LIBIDINOSOS - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA IMPORTUNAÇÃO SEXUAL - REVELAÇÃO APÓS TRANSCURSO DE CINCO ANOS - PARTICIPAÇÃO EM PALESTRA SOBRE VIOLÊNCIA SEXUAL - POSSIBILIDADE DE FANTASIA DOS FATOS - DIVERGÊNCIAS NAS NARRATIVAS DAS VÍTIMAS - AUSÊNCIA DE SENTIMENTOS/COMPORTAMENTOS COMPATÍVEIS COM A VIOLÊNCIA SEXUAL - INCONGRUÊNCIAS NO DEPOIMENTO MATERNO - DÚVIDA RAZOÁVEL - JULGADO DO TJMT - RECURSO PROVIDO. Se persistir dúvida razoável sobre a ocorrência dos estupros de vulneráveis, a partir dos elementos de convicção produzidos, o apelante deve ser absolvido, por insuficiência de provas (CPP, art. 386, VII). ‘Como é de trivial sabença, a condenação penal requer sempre a certeza da prática criminosa, de modo que, a ausência de provas seguras e consistentes da autoria delitiva, aliada às contradições nos depoimentos da vítima e de sua mãe, cujos relatos não evidenciam, com segurança, a prática da conduta descrita na exordial acusatória: a absolvição do recorrente é medida que se impõe, em atenção ao brocardo jurídico in dubio pro reo.’ (TJMT, Ap no 20873/2016)”
(N.U 0018534-19.2015.8.11.0055, Câmaras Isoladas Criminais, Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 24/01/2023, Publicado no DJE 31/01/2023).

Assim sendo, a fim de evitar uma condenação embasada em ilações ou conjecturas, impõe-se
retificar o édito condenatório
proferido pelo d. Juízo de origem, porque, embora a condenação exija prova plena e convincente, para a absolvição basta a dúvida, que, quando existente, deve ser solvida em favor do acusado, como se constata na presente hipótese.

Logo,
de rigor a
absolvição
, ficando
prejudicados
os demais pedidos.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço do recurso
de apelação criminal

interposto por
ANDERSON RAIMUNDO DA SILVA
em face da
sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Rio Branco/MT nos autos da ação penal n. 0001159-43.2017.8.11.0052 e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO

para
absolvê-lo
da imputação da prática do delito disposto no art. 217-A,
caput
, c/c o art. 69, ambos do Código Penal, com fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2024